Tribunal: STF
Processo: HC 85005
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA. ARQUIVAMENTO DO DELITO DE PORTE ILEGAL
 DE ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. RÉU QUE NEGA NO
INTERROGATÓRIO A VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
 DO PACIENTE. NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO, NESTA PARTE. HABEAS CORPUS
 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
O
arquivamento de inquérito pela prática do crime do art. 10 da Lei
9.437/1997 não impede o reconhecimento, em desfavor do paciente, da
causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 146 do Código
Penal. Enquanto a Lei 9.437/1997 define os crimes voltados à
repressão do uso e porte de arma de fogo, a majorante do
constrangimento ilegal ora em debate refere-se a qualquer arma,
desde que ela tenha a capacidade de impingir à vítima a grave ameaça
 contida no caput do art. 146 do Código Penal.
Não é possível o
reconhecimento da confissão quando posteriormente o réu dá nova
versão aos fatos narrados na denúncia, negando-lhes a veracidade.
A
 pena de multa não constitui ofensa ao direito de liberdade do
paciente. Por isso, e uma vez que o habeas corpus tem o fim precípuo
 de resguardar esse direito, a impetração não deve ser conhecida
nesta parte.
Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
indeferido.